Tribunal: TJPA
Processo: 0014583-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014583-11.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOANILCE GOMES SIMOES, JOSE DE SENA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, em apelação cível, confirmou sentença de parcial procedência em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde, com reconhecimento de responsabilidade civil objetiva e solidária do ente estatal e da entidade gestora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado pela ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia central, especialmente quanto à responsabilidade civil objetiva do Estado e sua legitimidade passiva em razão de falha na prestação de serviço público de saúde.

5. A existência de contrato de gestão com organização social não afasta a responsabilidade do ente estatal perante o usuário, tampouco sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

7. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para modificar o julgado.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §§ 6º e 8º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, § 3º; Lei nº 9.637/1998, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0014583-11.2016.8.14.0051

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
JOANILCE GOMES SIMOES e outro

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 33655170

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34135295) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 33655170 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, confirmou a sentença de parcial procedência, na Ação Ordinária pleiteando indenização por danos morais e materiais de origem.

Nos presentes embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 37, §§ 6º e 8º, da Constituição Federal, 6º da Lei nº 9.637/1998, 485, §3º, e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, alegando omissão no julgado.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID n. 35454258), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a decisão enfrentou adequadamente as questões controvertidas, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca dos arts. 37, §§ 6º e 8º, da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 9.637/1998 e do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil, requerendo o pronunciamento explícito sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 33655170:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravo interno destina-se a submeter ao colegiado o reexame da decisão singular, exigindo do recorrente impugnação específica dos fundamentos adotados, demonstrando, de modo objetivo, eventual error in judicando, teratologia ou desacerto relevante.

Na espécie, a decisão monocrática enfrentou o cerne devolvido pela apelação — falha do serviço, nexo causal, responsabilidade civil objetiva e adequação do quantum — e assentou, de forma expressa, que a condenação foi mantida com base no suporte fático-probatório reconhecido na origem, bem como destacou que os embargos apenas corrigiram erro material, explicitando a solidariedade entre Estado do Pará e Pró-Saúde.

O agravo interno, porém, desloca o debate para tese centrada em ilegitimidade passiva, com lastro em cláusulas do contrato de gestão e em precedente de repercussão geral voltado a encargos trabalhistas (Tema 246), sem infirmar, de modo suficiente, o raciocínio decisório quanto à responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde.

Ainda que se reconheça a possibilidade de exame da legitimidade em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de condição da ação segundo a construção clássica (e, no CPC/2015, como matéria de ordem pública ligada à regularidade do processo e à própria correção do julgamento), a tese não prospera, seja por inadequação do paradigma invocado, seja, sobretudo, porque a delegação/execução indireta do serviço não elide o dever estatal de responder perante o usuário lesado, sem prejuízo de eventual regresso.

Os próprios elementos trazidos no agravo interno indicam que o Hospital Regional do Baixo Amazonas era administrado pela Pró-Saúde mediante contrato de gestão, e que o instrumento contratual contém cláusula atribuindo à contratada responsabilidade direta por dano causado por seus agentes ou prepostos.

Tal estipulação, contudo, disciplina a relação interna entre Administração e entidade parceira, não podendo ser oposta, automaticamente, para restringir a tutela do terceiro/usuário do serviço público.

Deveras, no plano constitucional, a responsabilidade civil por danos decorrentes da prestação de serviço público encontra assento no art. 37, § 6º, da CF, que contempla, inclusive, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos; isso não implica, porém, que o ente estatal se torne parte ilegítima sempre que haja execução indireta. Ao revés, a repartição de atribuições administrativas, ainda que legítima sob o prisma organizacional (art. 37, § 8º, CF), não desnatura: (i) o dever constitucional de assegurar a efetividade do serviço público de saúde; e (ii) a possibilidade de responsabilização do Estado, sem prejuízo da responsabilização da pessoa jurídica executora e do direito de regresso, quando cabível.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . EVENTO DANOSO EM RODOVIA ESTADUAL CONCEDIDA. QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA . EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo órgão público estadual responsável pela fiscalização de rodovias contra sentença que declarou a responsabilidade solidária entre o poder concedente e a concessionária de serviço público, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da queda de árvore sobre veículo automotor em rodovia objeto de concessão . Pretensão recursal voltada à exclusão de sua responsabilidade, à alegação de ilegitimidade passiva e de existência de caso fortuito/força maior. II. Questão em discussão 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do poder concedente, diante da delegação do serviço público à concessionária de rodovia . 3. Natureza da responsabilidade civil do ente público e da concessionária por danos a usuários de rodovia concedida. 4. Existência de eventual causa excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior) . 5. Extensão e solidariedade da obrigação indenizatória entre os réus. III. Razões de decidir 6 . O contrato de concessão de serviço público não elide a legitimidade do poder concedente para figurar no polo passivo da ação, haja vista que, ainda na condição de delegante e fiscalizador, permanece responsável pela qualidade e segurança do serviço prestado, sendo caracterizado litisconsórcio passivo facultativo com a concessionária. 7. A responsabilidade civil do ente público e da concessionária, nas hipóteses de defeito/omissão específica na prestação do serviço público (manutenção da rodovia), é de natureza objetiva, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Feder al e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 8 . Ausência de caracterização de causa excludente de responsabilidade, pois a queda da árvore resultou de precária conservação e não de evento imprevisível e inevitável inerente à força maior, restando confirmada a falha na prestação do serviço. 9. Reconhecimento da responsabilidade solidária do poder concedente e concessionária pelos danos materiais comprovados, com manutenção do quantum fixado na sentença, diante da ausência de impugnação quanto a este ponto e acerto do juízo de origem. IV . Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O poder concedente detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de defeito na prestação do serviço público concedido, em razão do seu dever indelegável de fiscalização . 2. A responsabilidade civil por omissão específica na manutenção de rodovia concedida é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária entre poder concedente e concessionária. 3. Não constitui causa excludente de responsabilidade a queda de árvore associada a falha de conservação, por não caracterizar força maior ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 264; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24 .170224-0/001, Relatora Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, julgamento em 12/11/2024, publicação em 18/11/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.468956-8/001, Relatora Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, julgamento em 15/04/2025, publicação em 27/04/2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 00152878420158130019, Relator.: Des .(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2025)

A decisão monocrática, ademais, registrou que a condenação, tal como saneada pelos embargos, recai solidariamente sobre Estado do Pará e Pró-Saúde, sem modificação do conteúdo decisório, o que se harmoniza com a lógica de proteção do usuário e com a irrelevância, perante a vítima, das disposições internas de alocação de riscos.

O agravante invoca o Tema 246 do STF (RE 760.931), cuja ratio versa sobre a responsabilidade do Poder Público por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada, exigindo, em síntese, demonstração de conduta culposa da Administração na fiscalização para fins de responsabilização.

A controvérsia destes autos, entretanto, não se refere a encargos trabalhistas, mas a responsabilidade civil por dano decorrente de falha na prestação de serviço público de saúde, com morte neonatal e consequente indenização/pensionamento.

Assim, o precedente indicado não se revela apto a afastar, por si, a legitimidade passiva do Estado nem o regime jurídico aplicável ao evento danoso.

Em suma, a tese de ilegitimidade passiva fundada em contrato de gestão e no Tema 246/STF não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva por falha do serviço e manteve a condenação nos exatos termos saneados pelos aclaratórios, inclusive quanto à solidariedade com a Pró-Saúde.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão monocrática agravada. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

No caso, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.

Todavia, não há razão no que foi alegado, uma vez que o acórdão analisou de forma clara a questão principal do processo, especialmente quanto à responsabilidade do Estado e sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de saúde. Também deixou expresso que a existência de contrato de gestão com organização social não afasta essa responsabilidade, bem como que o Tema 246 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, não sendo necessário que o acórdão mencione, de forma expressa, todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Ressalte-se, ainda, que, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os pontos levantados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo quando estes são rejeitados.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 33655170, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026